Tribunal: CARF
Processo: 13708.001906/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 448

1
447
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13708.001906/2006­20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.498 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR
RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera
administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de
IRPJ. Assim, não pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos
autos do processo administrativo que trata sobre Pedido de Redução do
Imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário em razão de incompetência recursal do CARF para análise da matéria,
nos termos do artigo 144, §§ 3o e 4o, do Decreto no 7.574/2011.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001906/2006-20
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 449

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 450

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
manteve o r. Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Direito à Redução de IRPJ
formulado com base no Laudo Constitutivo n° 152/2006, da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste – ADENE, devido ter constatado débitos inscritos no CADIN. (O pedido foi feito
com base na Lei 4.239/1963, com a nova redação dada pela Medida Provisória n.° 2.19914 de
24/08/2001 e na Lei no 11.196 de 21/11/2005).

O pedido foi formulado em 31/08/2006, calculado sobre o lucro de
exploração dos serviços de telecomunicação pela filial da Recorrente, situada no Estado de
Minas Gerais e foi indeferido pela DEMAC em 03/04/2012.

O pedido foi instruído com os seguintes documentos: Laudo Constitutivo
original no 152/2006 da ADENE (fls. 04/007), que reconhece que a instalação do
empreendimento de infraestrutura objeto deste benefício foi apresentada; Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela PGFN e SRF em 28/07/2006, com validade até 26/09/2006 (fl. 008);
Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, expedida pela Previdência Social em 17
de março de 2006, com validade até 13/09/2006 (fls. 09/10); Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, com validade no período de 28/08/2006 a 26/09/2006 (fl. 11) e, documentos de
procuradores e atos constitutivos da sociedade (fls.12/50).
O pedido foi analisado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes Demac/ RJO/Diort que o indeferiu fundada no Parecer 036/2012,
pela seguinte razão: por encontrar­se inscrita no CADIN, desde 29/02/2012 (vide fl. 55), o que
a inabilita a receber benefícios fiscais (vide fls.56/60).
De resto, para evitar repetições adoto o relatório do v. acórdão Recorrido.
A autoridade a quo consignou ainda em seu despacho decisório
que:
(...)
“Foram juntadas, à época da apresentação do pedido, as
certidões exigidas naquele momento. Hoje há um entendimento
na Cosit, Órgão competente para definir o entendimento de cada
norma no âmbito da Receita federal, que a comprovação da
regularidade fiscal se dá pela emissão de duas certidões, uma
específica para as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
1991, e outra para os demais tributos e contribuições
administrados pela RFB.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 451

4
A requerente possui no momento as duas certidões exigidas pela
legislação para comprovar a sua regularidade fiscal perante a
RFB. A consulta ao CADIN que informa estar a requerente nele
inscrita desde de 29/02/2012 ( fls. 031/033).”
(...)
“A representação da empresa se faz de modo rígido. Exige a
assinatura de dois diretores. O formulário (folha 01) é assinado
por Júlio César Pinto e Luiz Eduardo de Falco Pires, diretores
da empresa, à época da apresentação do pedido. Deste modo,
está cumprida a exigência da lei e atendido o estatuto da
empresa.
A obtenção da Redução do IRPJ passa por duas fases. A
primeira diz respeito ao direito à redução propriamente dito.
Este só é admitido para aqueles que desenvolvem processos de
ampliação ou modernização, em áreas consideradas prioritárias
pela Sudam e Sudene, que emitem um laudo conferindo deste
direito.
A segunda fase, é o exercício do direito. A empresa pode ter o
laudo, mas haver algum motivo que a impeça de se beneficiar
desta da redução. Quem reconhece o direito ao exercício é a
Receita Federal. Devendo a ela ser requerido.
O Pedido, feito por agentes capazes, juntado o original do laudo
e estão presentes as certidões negativas de débitos relativamente
aos tributos e contribuições federais.
A IN 267/2002, reproduzindo o artigo 6o da lei 10522 de
19/07/2002, traz no seu artigo 124:
Art. 124. Nos casos em que for necessária concessão ou
reconhecimento expressos pelos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal dos incentivos ou benefícios
fiscais de que trata esta Instrução Normativa, serão exigidas as
Certidões Negativas de Débitos relativamente aos tributos e
contribuições federais.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, é obrigatória a consulta
prévia ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (CADIN), pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta, para a
concessão ou reconhecimento de incentivos fiscais.
Conforme verifica­se acima, a requerente encontra­se inscrita no
CADIN, desde 29/02/2012 (fl. 033). Esta inclusão a inabilita a
receber benefícios fiscais.”
A autoridade a quo assinalou ainda que sua decisão não
retroagiria à data da protocolização do Pedido de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, tendo em vista o
pleno gozo da redução pretendida após a expiração do prazo de
cento e vinte dias, conforme o art. 60, § 2° da IN SRF 267/2002
(vide fl. 60).
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 452

5
O contribuinte foi cientificado do indeferimento de seu pedido
através da Comunicação no 210/2012, de 03 de abril de 2012 (fl.
61).
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em
11/04/2012 (fl. 135), a interessada apresentou, em 10/05/2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 62/70, instruída com os
documentos de fls. 71/134, onde alega resumidamente que:
• se trata de Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do
IRPJ, relativamente ao estabelecimento localizado em Minas
Gerais (CNPJ33.000.118/001302), e à atividade incentivada a
exploração de serviços de telecomunicações, tendo como base a
Lei n° 4.239/1963, com a nova redação dada pela Medida
Provisória n° 2.19914, de 24/08/2001 e na Lei n° 11.196 de
21/11/2005;
• foram anexados ao processo o Laudo Constitutivo n° 152/2006
da ADENE (Agência de Desenvolvimento do Nordeste), bem
como, à época da apresentação do pedido, as Certidões exigidas
naquele
momento,
conforme
atestado
pela
autoridade
responsável pelo Despacho Decisório;
• por entender ser a matéria análoga ao Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), transcreve
voto proferido nos autos do Processo n.° 10.875.005754/200371,
pelo Relator Fernando César Tófoli Queiroz, Acórdão DRJ/CPS
n° 6.607, de 13 de maio de 2004, para concluir que o momento
em que deve ser efetuada a verificação da quitação é quando da
protocolização do pedido, e não quando da emissão do despacho
decisório;
• transcreve a Súmula CARF no 37 com o seguinte teor:
“Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo­se a prova da quitação em
qualquer momento do processo administrativo, nos termos do
Decreto n" 70.235/72.”
• dentro desta linha de entendimento, a empresa deveria estar
com sua situação regular no momento em que protocolou o
pedido;
• conforme atestado pela própria autoridade fiscal, as certidões
exigidas foram anexadas ao Pedido de Reconhecimento do
Direito à Redução do IRPJ;
• destacar as decisões proferidas por esta Turma sobre o mesma
tema, nos Acórdãos 12038.352, 1237.967, 12037.836, 1237.963,
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 453

6
1237.969,1237.964,12038.349,1237.960 e 12038.350, cujas
ementas reproduz:
“ INCENTIVOS FISCAIS. REDUÇÃO DO IRPJ. REQUISITOS.
Há que se reconhecer o direito à redução do IRPJ quando o
sujeito passivo preenche todos os requisitos, formais e materiais,
para a fruição do benefício fiscal.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ.
MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
FISCAL.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício
fiscal,
relativos
a
tributos
e
contribuições
administrados pela Receita Federal fica condicionada à
comprovação, pelo interessado, da quitação dos tributos e
contribuições federais (art. 60 da Lei no 9.069/1995).
O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal,
pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo do benefício fiscal é
aquele em que se deu a formulação do pleito.”(sublinhado no
original)
• na remota hipótese de que o momento da verificação da
regularidade fiscal deva ser feito quando da análise do pedido,
passa a demonstrar que a empresa estava regular com o fisco,
não devendo prevalecer o Despacho Decisório;
• no momento da análise do Pedido, estavam em vigor as
seguintes Certidões, comprovando a regularidade fiscal exigida
por lei:
a) Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida em 28.12.2011 com validade até 25.06.2012 (doc.
03 – fls.131/132);
b) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
emitida em 24.10.2011, com validade até 21.04.2012 (doc. 04 –
fls. 133/134).
• aceitar que a própria RFB desconsidere as certidões por ela
emitidas seria afirmar que as mesmas não têm validade, logo não
poderiam ser utilizadas para comprovação de regularidade fiscal
perante os demais órgãos da administração pública;
• o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por diversas vezes já se manifestou no sentido
de que a apresentação de Certidões, sejam elas Negativas ou
Positivas com Efeito de Negativas, comprovam a regularidade
fiscal do contribuinte, como consta nas ementas dos Acórdãos
10709362 e 10709055, entre os quais reproduzo o primeiro (fl.
69):
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 454

7
“PERC. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
A apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa faz
prova da quitação dos tributos e contribuições federais, exigida
como condição para a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal. Recurso voluntário provido”
• finaliza requerendo o deferimento de seu pedido.
Analisando os autos, verifiquei que a pesquisa de fl. 55, que
serviu de base para o indeferimento do pedido, indicava a
existência de débitos não quitados junto à Agência Nacional de
Telecomunicações, registrados em 29/02/2012, contudo, não
elucidava o valor do(s) débito(s), os acréscimos legais e o seu
vencimento, informações necessárias à formação de convicção
quanto à matéria.
Por tais razões, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/1972, o julgamento foi convertido em diligência, em
17/01/2013, a fim de que a Delegacia Especial da Receita
Federal
do
Brasil
de
Maiores
Contribuintes
–
DEMAC/RJO/DIORT tomasse as seguintes providências, como
consta à fl. 138/139 :
a) informasse a composição do(s) débitos (s) que deram causa ao
indeferimento do pedido (valor, acréscimos legais e vencimento);
b) informasse se a pendência apontada à fl. 55 havia sido
regularizada;
c) cientificasse o interessado do inteiro teor das provas ou fatos
que, em decorrência da diligência ora determinada, viessem a
ser trazidos aos autos, concedendo­lhe, expressamente, o prazo
de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar novas razões de defesa
ou provas, relativamente à matéria complementada.
Em cumprimento à Resolução de fls. 138/139, a Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
Demac/ RJO/DIORT, encaminhou à Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL o ofício 052/2013 em 03/05/2013
(fls. 141), onde solicitou informações acerca do débito objeto da
diligência, e, ainda, sobre a situação de outros dezesseis débitos,
que interessada, naquele momento, possuía inscritos no Cadin.
Em resposta à DEMAC, a Anatel encaminhou o ofício no
140/2013/AFF04Anatel, de 16 de julho de 2013 (fl. 144),
acompanhado de duas relações referentes aos estabelecimentos
citados no ofício (relatórios acompanhamento CADIN fls.
145/160 e valores/discriminação – fls. 161/164).
Posteriormente, a DEMAC solicitou esclarecimentos adicionais
à ANATEL através do Ofício n.o 090 – 2013 Demac/RJO/Diort,
de 09 de agosto de 2013 (fl. 165), sendo atendida através das
mensagens eletrônicas de fls. 166/169.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 455

8
Como resultado final da diligência a DEMAC elaborou o
relatório de fls. 170/171, do qual extraímos o seguinte trecho,
por pertinência ao solicitado:
(...)
A Agência Reguladora não se manifestou sobre o débito que
motivou a diligência.
Calou­se, também, sobre outros três. Isto motivou o envio de
duas notas complementares por meio de correio eletrônico
(fls165/169).
As respostas (fls.166/169) a estas notas esclareceram que o
débito de folha 55 tem o valor consolidado de R$ 10.815.688,64,
sendo R$ 6.704.576,45 de principal. Ele os outros três
encontram­se inscrito em dívida ativa (fl166).
(...)
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência através
da COMUNICAÇÃO no 436/2013, de 03 de setembro de 2013 (fl.
172), em 06/09/2013 (AR – fl. 173).
Após cientificada do resultado da diligência a interessada
apresentou contrarrazões em 01/10/2013 (fls. 177/183), das
quais destacamos as seguintes partes, que resumem seus
argumentos:
(...)
No procedimento de Diligência a Agência Nacional de
Telecomunicações informou, relativamente ao débito que
motivou o indeferimento do Pedido, o valor do principal (R$
6.704.576,45), da multa (R$ 1.340.915,29) e dos juros (R$
2.770.196,90) (folhas 162 e 167), não informando sobre o
vencimento ou período de apuração.
Em nossa Manifestação de Inconformidade sustentamos que o
momento da comprovação da regularidade fiscal ocorre no
momento da formalização do Pedido e não no momento da
análise do mesmo, ou quando, por exemplo, do julgamento da
Manifestação de Inconformidade.
Naquele momento, transcrevemos trechos do voto proferido, nos
autos do Processo n.° 10.875.005754/200371, pelo Relator
Fernando César Tófoli Queiroz, Acórdão DRJ/CPS n° 6.607, de
13 de maio de 2004, que repetimos abaixo:
(...)
O presente caso se aplica perfeitamente às conclusões proferidas
no voto acima.
Vejamos:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 456

9
Quando houve a análise do Pedido, o indeferimento do mesmo
ocorreu em função de um débito inscrito no CADIN em
29.02.2012 (sem indicação do período de apuração e/ou o
vencimento do débito). Frisamos que o procedimento de
Diligência sequer cumpriu com o solicitado pela DRJRJO, ao
não indicar o período de apuração e vencimento do débito, fato
extremamente importante para verificação se no momento do
Pedido existia essa pendência.
Quando do procedimento de Diligência, outros débitos inscritos
no Cadin foram apontados, ficando evidente que a comprovação
da regularidade fiscal não pode ser atestada nos momentos em
que o pedido é analisado, por gerar uma enorme insegurança
jurídica.
Concordando mais uma vez com o voto citado acima, escolher o
momento do deferimento implicaria tratamento não isonômico
aos contribuintes, princípio inserido no art. 150, II, da
Constituição. Conhecendo a complexidade dos sistemas de
controle da RFB, se dois contribuintes entram com processo de
Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ na
mesma data, aquele que tiver seu pedido analisado primeiro terá
que comprovar quitação até certa data; enquanto o outro, cujo
pedido for analisado posteriormente, terá que comprovar sua
quitação até outra data, ou seja, terá que comprovar sua
quitação por um prazo maior. Assim, o tratamento dispensado
seria distinto para contribuintes que se encontravam em uma
mesma situação.
Portanto, a única interpretação possível é aquela que entende
que a verificação da quitação deve ser feita quando o pedido é
formulado (protocolado). Este é o momento que não só permite
tratar os contribuintes de forma isonômica como também não
cerceia seu direito de defesa.”

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão e do r. Despacho Decisório.

É o relatório.

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 457

10

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Da admissibilidade do Recurso Voluntário:

O parágrafo quarto, do artigo 60, da IN da SRF 267/02, que regulamenta a
concessão do benefício e o procedimento relativo ao pedido de redução de IRPJ, prescreve que
a decisão da DRJ que indeferir o pedido de redução do imposto é irrecorrível.

Da mesma forma, o parágrafo quarto, do artigo 144 do Decreto 7.574 de
setembro de 2011 também determina que não cabe recurso na esfera administrativa sobre a
decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Vejamos o texto do dispositivo.

Decreto 7.574 de 29 de setembro de 2011

Art. 144. O direito à redução do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas e adicionais não restituíveis incidentes sobre o
lucro da exploração, na área de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ­ SUDENE
será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da
Integração Nacional ( Decreto no 4.213, de 26 de abril de 2002,
art. 3o ).
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
competente decidirá sobre o pedido de redução no prazo de cento e
vinte dias, contados da data da apresentação do requerimento.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o sem que a requerente
tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto
não sobrevier decisão irrecorrível, a interessada será
considerada automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida.
§ 3o Caberá impugnação de Julgamento para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência do despacho que denegar, parcial ou totalmente,
o pedido da requerente.
§ 3o Caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, no prazo de trinta dias, contado da
data da ciência do despacho que denegar, parcial ou totalmente,
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13708.001906/2006­20
Acórdão n.o 1402­004.498
S1­C4T2
Fl. 458

11
o pedido da requerente. (Redação dada pelo Decreto no 8.853,
de 2016)
§ 4o Não cabe recurso na esfera administrativa da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o , a unidade competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido
reduzidas do imposto devido, efetuando­se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a
pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da redução de que
trata o § 2o .

Sendo assim, tendo em vista que o dispositivo acima colacionado pertence a
legislação mais recente e trata de procedimento específico relativo ao Pedido de Redução do
IRPJ, entendo não ser viável a interposição de Recurso Voluntário no processo administrativo
em epígrafe, eis que o E. CARF não tem competência para analisar tal benefício de redução de
imposto.

Desta forma, como a lei específica que trata sobre o procedimento do Pedido
de Redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ que denegar o pedido é
irrecorrível/definitiva, entendo que o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nestes
autos não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de competência legal para que o E.
CARF reveja a decisão "a quo".

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, deixo de conhecer
do Recurso Voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves­ Voto Relator.

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital